Tribunal: TJSP
Processo: 0004023-23.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo para fins de benefícios que utilizou como data-base para nova progressão de regime a data do atendimento ao requisito objetivo. Pleito de que os efeitos da decisão que concedeu a progressão de regime retroajam à data da reabilitação da última falta grave. Data-base aventada pelo Ministério Público que não altera o atendimento ao requisito objetivo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo para fins de benefícios que utilizou como data-base para nova progressão de regime a data do atendimento ao requisito objetivo. Pleito de que os efeitos da decisão que concedeu a progressão de regime retroajam à data da reabilitação da última falta grave. Data-base aventada pelo Ministério Público que não altera o atendimento ao requisito objetivo para a sobredita progressão. Ausência de elementos indicativos de que o requisito subjetivo não estava presente quando ao atingimento do lapso temporal necessário à progressão de regime. Manutenção da decisão impugnada. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença que progrediu o reeducando ao regime aberto. Recurso improvido.